Tribunal: STF
Processo: HC 188007
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
PRISAO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus: 
    O Juízo da Vara Plantão da Primeira Circunscrição da Comarca de Campo Grande/MS, no inquérito n° 0009628-38.2017.8.12.0800, converteu em preventiva a prisão temporária da paciente, ocorrida em 29 de novembro de 2017, e de outras pessoas, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I, III e IV (homicídio qualificado), 148, cabeça (sequestro e cárcere privado), 2° (organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013 e 244-B (corrupção de menores) da Lei nº 8.069/1990. Aludindo a confissões dos envolvidos, destacou a participação em organização criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), responsável por execução de criminoso em virtude de suposta relação com facção criminosa rival. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública. 
    O Juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Grande/MS substituiu a prisão preventiva por domiciliar e monitoração eletrônica. Em 10 de julho de 2018, voltou a impor a custódia, realçando revelado, a teor de depoimento de testemunhas, a função de “disciplina”, sendo responsável por coordenar a execução, mediante decapitação, no contexto do denominado tribunal do tráfico, tendo, inclusive, realizado o “interrogatório” da vítima.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 126.253/MS, desprovido pelo Relator.
    O impetrante argui insubsistentes os fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dizendo-os abstratos. Destaca as condições pessoais – primariedade, residência fixa e bons antecedentes. Sustenta configurado o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 2 anos e 3 meses. Argui viável a substituição por domiciliar, destacando a existência de três filhos menores de 12 anos, dependentes dos cuidados maternos. Alude ao artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o processo-crime nº 0009628-38.2017.8.12.0800 encontra-se na fase de instrução. O Juízo, em 15 de junho último, assentou necessária a manutenção da prisão preventiva, salientando persistirem os motivos que a ensejaram. 
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, considerados depoimentos de testemunhas e dos envolvidos, destacou a participação da paciente em organização criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), responsável pela morte de criminoso em virtude de suposta relação com facção criminosa rival. Realçou desempenhada a função de “disciplina”, coordenando a execução, mediante decapitação, no contexto do denominado tribunal do tráfico, tendo, inclusive, realizado o “interrogatório” da vítima. O quadro revela em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender foi justificada, atendendo-o ao figurino legal. 
    O pronunciamento, formalizado no dia 15 de junho de 2020, no que concluído persistirem as premissas que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. 
    Quanto à custódia domiciliar, surge ausente o requisito autorizador da medida, versado no artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, considerado o cometimento de crime mediante violência. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator